Tribunal: TJDFT
Processo: 0704905-77.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
APELAÇÃO CIVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALUGUEL. PANDEMIA. TEORIA DA IMPREVISÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. REVISÃO DO VALOR. ANUÊNCIA DO LOCADOR. ART. 479 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O apelante, locatário, atuante como comércio de fast food e sorveteria objetiva a redução do valor do aluguel em razão das perdas de receita decorrente do fechamento do comércio nos termos do Decreto Distrital no 40.539/20.
2. Não se discute a gravidade e os danos sofridos pelo apelante em razão da pandemia do COVID-19; contudo, ponto fulcral está na possibilidade do judiciário em obrigar o locador a reduzir o valor do aluguel contratado.
3. A teoria da imprevisão prevista no artigo 478 e seguintes do Código Civil permite a resolução contratual, o abatimento do preço seria possível apenas mediante acordo com o locador, não sendo possível para o judiciário imiscuir-se nas relações contratuais e determinar a redução do valor previa e livremente contratado sob pena de violar o princípio da liberdade econômica.
4. Honorários majorados. Art. 85, §11 do CPC.
5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.